Tribunal: TJDFT
Processo: 0727289-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
Execução. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. L. 13.654/18. Inconstitucionalidade.
1 - O Conselho Especial deste Tribunal, no incidente de inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5, declarou, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da L. 13.654/18 na parte que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do CP – causa de aumento de pena pelo emprego de arma, incidindo, assim, a respectiva causa de aumento.
2 - Declarada a inconstitucionalidade da L. 13.654/18, no ponto em que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do CP, há de se manter causa de aumento reconhecida na ação penal.
3 – Agravo provido.